Tribunal: TJPA
Processo: 0086110-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086110-49.2016.8.14.0301

APELANTE: ANSELMO CARLOS NOGUEIRA MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0086110-49.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANSELMO CARLOS NOGUEIRA MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

BV FINANCEIRA S/A

ADVOGADOS:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA 27.477-A E ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO COMUM.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO À INTENÇÃO ANUNCIADA DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE. OBRIGATORIEDADE DO ATO DE COMUNICAÇÃO. PRERROGATIVA INSERTA NO

ARTIGO 128 I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0086110-49.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANSELMO CARLOS NOGUEIRA MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

BV FINANCEIRA S/A

ADVOGADOS:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA 27.477-A E ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANSELMO CARLOS NOGUEIRA MONTEIRO
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará , que julgou improcedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

ANSELMO CARLOS NOGUEIRA MONTEIRO, devidamente identificado às fls. 02 nos autos, vem perante este juízo, por meio de procurador legalmente habilitado, intentar AÇO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA, em face de BV FINANCEIRA, também identificado às fls. 02 nos autos, narrando, em síntese, o seguinte.

Que firmou com o Réu contrato de financiamento para a aquisição de veículo automotor, a ser pago em várias parcelas mensais fixas, questionando a cobrança abusiva de juros e sua capitalização indevida, requerendo no mérito a revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas que preveem a cobrança dos encargos que entende serem abusivos, juntando documentos para instruir seu pedido às 25/40.

Às fls. 43, o juízo deferiu a tutela antecipada no sentido de que

parte ré suspendesse a cobrança excessiva do valor apontado.

Citada a parte Ré apresentou contestaço às 64 e ss., alegando, em síntese, a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização; a regularidade dos encargos moratórios. Ao final requer a improcedência da demanda.

Realizada a audiência de conciliaço às fls. 124, a possibilidade conciliatória restou prejudicada, momento em que o juízo saneou os pontos controvertidos e determinou o julgamento antecipado da lide.

Era o que se tinha de essencial a relatar. Decido.

II - FUNDAMENTAÇO

Conforme se pode observar, a parte autora maneja a pretensão de revisão contratual c/c repetição de indébito, questionando a abusividade de cláusulas constantes de contrato de financiamento celebrado entre as partes.

DA CAPITALIZAÇO DE JUROS

A parte autora questiona a abusividade da incidência de capitalização de juros, matéria sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido da admissibilidade da capitalização de juros nos contratos bancários desde o advento da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, pelo que no merece acolhimento as asserções da Requerente constantes da exordial, até mesmo porque o contrato prevê a capitalização mensal quando da discriminação dos juros pactuados (fls. 116/119), preenchendo, portanto, o dever de informação ao consumidor, uma vez que, em se tratando de financiamento com parcelas prefixadas, o consumidor sabe de forma antecipada à sua anuência ao contrato quanto vai pagar ao longo de todo o financiamento, no havendo qualquer surpresa quanto a este respeito, bastando para a incidência da capitalização mensal de juros que o contrato contenha a diferenciação entre a taxa anual e mensal de juros. Neste sentido, trago à colação julgado exemplificativo do entendimento consolidado:

1. A 2ª Seção deste Tribunal Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o nº 1963-17. Precedentes. 2. Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. Recurso especial no provido.

Sobre a questão da constitucionalidade da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, entendo pela sua validade até que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, nos mesmos moldes do julgado a seguir transcrito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

(...)

DA ABUSIVIDADE DOS JUROS

A parte autora questiona a abusividade da cobrança de juros, os quais deveriam ser fixados de acordo com a média do mercado. Tal argumentação no merece guarida, uma vez que pacificado está pelo Superior Tribunal de Justiça.

Trago a colação o entendimento consolidado do referido Tribunal a respeito da matéria:

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras no sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuarão dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, o que no ocorreu no caso dos autos. (posicionamento confirmado pela Segunda Seção, no julgamento do Resp n. 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, sob o rito do art. 543-C do CPC).

(...)

O Supremo Tribunal Federal também já edificou jurisprudência pacificada a respeito da matéria, com a ediço da Súmula n° 596, a qual enuncia a no aplicabilidade da Lei de Usura:

JUROS NOS CONTRATOS - APLICABILIDADE EM TAXAS E OUTROS ENCARGOS EM OPERAÇES POR INSTITUIÇES PÚBLICAS OU PRIVADAS QUE INTEGRAM O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. As disposições do Decreto 22.626 de 1933 no se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Neste particular, portanto, a pretensão da parte autora no merece amparo, no havendo que se falar em aplicação de juros de acordo com a média do mercado por falta de amparo legal para tanto em razão da ausência de qualquer abusividade nos juros pactuados nos contratos.

DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DO IOF

No que tange a cobrança de tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento a respeito da matéria nos seguintes moldes:

‘‘REsp 1255573 / RS, RECURSO ESPECIAL 2011/0118248-3

1. A comissão de permanência no pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

4.

Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente no intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestaço de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela in
s
tituição."

5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) no foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que no mais é válida sua pactuarão em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, no bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, no podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuarão das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, no mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da Autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Incabível, portanto, a argumentação levantada pela parte autora na exordial’’.

Assim, válida é a cobrança do IOF, bem como da tarifa de cadastro incidente no contrato, no havendo no pacto celebrado entre as partes a cobrança de TAC, sendo a pretensão do requerente improcedente.

DO DANO MATERIAL E MORAL

Diante do exposto e considerando que o contrato entabulado entre as partes no apresenta ilegalidades quanto a cobrança de juros e demais encargos contratuais, rechaço a pretensão de indenização por danos materiais, bem como por danos morais face a ausência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano.

DA TUTELA ANTECIPADA

Por via de consequência, revogo os efeitos

da tutela antecipada deferida às fls. 43, e revogo a multa diária em caso de descumprimento, uma vez que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, no cabe imposição de ‘‘astreintes’’ como medida de apoio para garantir o cumprimento das obrigações de pagar

III – DO DISPOSITIVO

ISSO POSTO, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo improcedente a pretensão de revisão contratual intentada pela parte autora nos moldes da fundamentação. Condeno o Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Esclareço que os ônus sucumbenciais a cargo do Autor serão regidos pelas disposições da lei n°1.060/50, vigente à época da propositura da aço, em razão de que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita.

P.R.I.C.”
( Pje ID

1587030,páginas 1-6, destacado e sublinhado em seu original)

As

razões recursais de
ANSELMO CARLOS NOGUEIRA MONTEIRO

estão dessa forma assentadas:

“ DA PRELIMINAR.

SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Da análise da sentença guerreada às fls.156/158 restou claro que o juiz de piso não enfrentou a questão referente aos juros cobrados diverso do percentual pactuado em contrato, caracterizando uma sentença citra petita.

Tal situação foi identifica pelo perito contábil da Defensoria Pública e esposado na exordial (fls. 30/33) onde consta planilha detalhada confirmando os juros abusivos.

Outrossim, na exordial o Apelante ainda pede que o Apelado apresente sua planilha de evolução do débito para que faça prova impeditiva do direito do autor, consoante com a inversão do ônus da prova. Porém, tal pedido não foi apreciado pelo Magistrado e o Apelado não apresentou sua planilha. Logo, estamos diante de causa de nulidade, vejamos:

(...)

Por fim, a audiência de conciliação seria momento oportuno para o Apelante ratificar o interesse em prova contábil pericial. Ocorre que, como se infere dos termos, o Apelante estava desassistido do seu defensor.

Ato contínuo, o Magistrado entendeu pela perspectiva de realizar o julgamento antecipado da lide (fls. 124), contudo, deixou de abrir prazo para manifestação da parte.

(..)

Portanto, estando a parte sem a devida representação jurídica, imperioso que as partes fossem consultadas acerca da perspectiva do julgamento antecipado da lide, via intimação pessoal.

(...)

Neste sentido:

(...)

Logo, a declaração de nulidade da sentença é medida que se faz necessária diante do flagrante cerceamento de defesa, haja vista o Magistrado não ter apreciado o pedido conforme exposto na exordial, tal como não ter oportunizado a manifestação do Apelante acerca do interesse de produção de prova contábil judicial para esclarecimento da efetiva taxa de juros que incide sobre o contato em apreço.

MÉRITO RECURSAL

DOS JUROS DIFERENTES DO PACTUADO EM CONTRATO. DA IMPUGNAÇÂO ESPECÍFICA DOS FATOS ALEGADOS E SEUS EFEITOS.

Da análise da sentença guerreada às fls. 156/158 restou claro que o juiz de piso não enfrentou a questão referente aos juros cobrados diversos do percentual pactuado em contrato.

Consoante a exordial, ratificada por análise do perito contábil às fls.

30/33. o Apelado cobra juros de 3,46%, quando o pactuado em contrato foi de 2,22%, conforme contrato colacionado aos autos pela Apelada às fls. 118.

No âmbito da Contestação, o Apelado calou acerca da cobrança de juros a maior, diferente do pactuado. Ardilosamente, alegou legalidade dos juros cobrados dentro da média do mercado, o que induziu a erro o Magistrado.

Importante observar que incumbe ao Contestante a impugnação específica dos fatos alegados, sob pena de confesso. É o que prescreve o Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Assim sendo, tem-se que é fato confesso e não contraditado que a cobrança a maior está sobejamente comprovada com a cobrança de juros diferentes do pactuado em contrato, conforme análise do perito contábil desta instituição defensoria às fls. 30/33.

Desta feita, merece reforma a decisão neste capítulo, devendo-se por medida judicial determinar a cobrança de juros de 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento ao mês), consoante entabulado entre as partes, o que corresponde a um prejuízo mensal de R$ 77,38/mês ao Apelante, de sorte a determinar a compensação com saldo devedor a cobrança a maior ou, alternativamente, para o caso da dívida já ter sido paga, a repetição do indébita
.
”

E, ao final, requer:

“DOS PEDIDOS

Isto posto, espera-se seja recebido o presente recurso e reformada a r. decisão recorrida para determinar a cobrança de apenas 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento), de taxa de juros, determinando-se a restituição do indébito em dobro ou, alternativamente, caso a dívida ainda não tenha sido saldada, a compensação com o saldo devedor.

Uma vez configurado o ato ilício, por meio de juros abusivos diferente do pactuado, seja o Apelado condenado a compensar o Apelante por danos morais nos termos da exordial.” ( PJe ID

1587031 páginas 1-8)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 1587033,

páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0086110-49.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANSELMO CARLOS NOGUEIRA MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

BV FINANCEIRA S/A

ADVOGADOS:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA 27.477-A E ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal se assenta na revisão de cláusulas contratuais de contrato de financiamento de veículo automotor entendo haver abusividade a ensejar a devida revisão.

Inicio examinando a preliminar arguida, qual seja: nulidade da sentença objurgada por cerceamento de defesa porque desatendeu ao pedido de prova contábil pericial;

não oportunizou à Apelante quanto ao interesse na produção dos demais meios de prova

e tampouco a cientificou quanto ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

A nulidade do texto objurgado não se dará pela ausência de intimação pessoal do Defensor Público no ato inaugural

do artigo

334 do Código de Processo Civil,

dada

que a comunicação se efetivou segundo ciência acostada

pelo representante do Órgão no PJe ID 1587019, página 6.

Todavia, dar-se-á

a nulidade da sentença combatida quando o representante da Defensoria Pública deixou de ser intimado pessoalmente da deliberação quanto ao julgamento antecipado da lide e da intenção de produzir outros meios de prova afrontando aos princípios do devido processo legal e contraditório.

Eis a redação apontada:

“
Instadas as partes sobre a possibilidade conciliatória disposta no art. 334 do CPC/2015, o procurador do requerido propõe acordo no valor de R$ 700,00, o que é rejeitado pelo requerente. O requerente em contraproposta propõe a quantia de R$ 2000,00. Instadas as partes sobre a produção de provas, o procurador da requerida diz que não possui necessidade da produção de novas provas. Deste modo, o juízo proferirá o julgamento antecipado da lide, devendo os autos baixar à UNAJ e retornar para decisão. O procurador da requerida requisitou a juntada de acordo produzida pelo STJ relativamente a suspensão das ações que visam a cobrança de taxas extras nos financiamentos procedidos pelos bancos. O juízo indeferiu a juntada, a priori, determinado que o requerente processe

através de

requerimento formulado para

tal.” ( PJe ID 1587024, página 1).

Não há manifestação da Defensoria Pública quanto à intenção probatória.

Não há ciência do Órgão Defensor quanto à concordância ao julgamento antecipado da lide.

Não há decisão estrutural da demanda quanto à organização e saneamento do processo,fase obrigatória listada no artigo 357 do CPC porque a demanda segue o Procedimento Comum.

Sentença equivocadamente antecipada que atropelou a própria

segurança jurídica do julgado em si e afrontou

princípios constitucionais

que merece ser declarada nula a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e

dar provimento mas para declarar nula a sentença verberada

segundo os fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024